Tribunal: CARF
Processo: 16327.720523/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720523/2018-61
ACÓRDÃO
1001-003.716 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROCHA SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
ALÍQUOTA DE 15%. ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
A prestação de serviços de arranjo de pagamentos não exclui a atividade
de administradora de cartões de crédito, sujeita à alíquota de 15% sobre a
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.716 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720523/2018-61
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-86.864 (fls. 426 a 429) que
julgou improcedente a impugnação (fls. 230) e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração (fls. 190), por insuficiência de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
código de receita 2973, referente aos 4 trimestres do ano-calendário de 2014.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 203 a 217) que no ano-calendário de 2014, o
contribuinte apurou e recolheu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL à alíquota de
9%, quando deveria tê-lo feito a 15%, uma vez que a sociedade empresária VERAN ADM. CARTÕES
DE CRÉDITO é uma sociedade limitada, que exerce as atividades típicas de administração de
cartões de crédito e pagamento e outras, nos termos do objeto social descrito na cláusula
primeira do contrato social, anexo às fls. 156/168, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, em 21 de junho de 2013.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. CSLL.
A empresa que exerce atividade de administração de cartões de crédito está
sujeita à alíquota de 15% para o recolhimento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. Inteligência do art. 3o, inciso I, da Lei no 7.689/1988, c/c o art. 1o, §
1o, inciso VI, da Lei complementar no 105/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi intimado em 04/12/2019 (fls. 436) e apresentou recurso voluntário
em 03/01/2020 (fls. 454 a 465 – documentos fls. 439 a 453) sustentando, em síntese: i) aplicação
da alíquota de 9%, pois é instituidor de arranjo de pagamento, e não instituição de pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente sustenta que deve ser aplicada a alíquota de 9% sobre a CSLL devida,
uma vez que é instituidor de arranjo de pagamento, e não instituição de pagamento.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.716 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720523/2018-61
3
Consta no Relatório Fiscal (fls. 203 a 217) que no ano-calendário de 2014, o
contribuinte apurou e recolheu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL à alíquota de
9%, quando deveria tê-lo feito a 15%, uma vez que a sociedade empresária VERAN ADM. CARTÕES
DE CRÉDITO é uma sociedade limitada, que exerce as atividades típicas de administração de
cartões de crédito e pagamento e outras, nos termos do objeto social descrito na cláusula
primeira do contrato social, anexo às fls. 156/168, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, em 21 de junho de 2013.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que a atividade de
administração de cartões de crédito encontra-se listada dentre o rol de atividades financeiras
previsto no art. art. 1o, § 1o, inciso VI da Lei complementar no 105/2001. Por conseguinte,
combinado com o art. 3o, inciso I, da Lei no 7.689/1988, conforme transcrito abaixo, resulta que a
impugnante está sujeita ao recolhimento da CSLL, no percentual de 15%, para o ano-calendário de
2014.
Além disso, asseverou que reforçando essa informação, a impugnante apresentou à
fl. 24 a apuração das estimativas mensais (receita bruta) para cálculo da CSLL, no mesmo período,
em que fica claro e evidente que suas receitas, na integralidade, advém de prestação de serviços.
No caso, ela pratica operações de gestão de recursos, por meio de cartão de crédito, na
modalidade pré e pós-pago.
O art. 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, na redação vigente em 2014
assim mencionava:
Art. 3o A alíquota da contribuição é de:
I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das
de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; e (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela
Lei no 11.727, de 2008)
Por sua vez, o art. 1o, § 1o, incisos I a VII, IX e X, da LC 105/2001 menciona quem são
as pessoas jurídicas que estariam sujeitas à alíquota de 15%:

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
II – distribuidoras de valores mobiliários;
III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.716 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720523/2018-61
4
IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
V – sociedades de crédito imobiliário;
VI – administradoras de cartões de crédito;
VII – sociedades de arrendamento mercantil;
VIII – administradoras de mercado de balcão organizado;
IX – cooperativas de crédito;
X – associações de poupança e empréstimo;
XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII – entidades de liquidação e compensação;
XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim
venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
No contrato social do recorrente consta o seu objeto social assim descrito (fl. 157):
Exercer as funções de emissora, administradora e/ou gestora de cartões de
pagamento, tais como, mas, não apenas, de crédito, de débito e múltiplos, de
qualquer modalidade, de emissão própria ou de terceiros, compreendendo
quaisquer atividades principais, acessórias ou correlatas a esse meio de
pagamento, administrando e/ou fazendo a gestão de direitos e obrigações
pertinentes às operações com cartões de crédito e débito, atuando com a
qualificação concedida pela Súmula no. 283, do Superior Tribunal de Justiça,
rigorosamente nos seus limites de definição;
A decisão recorrida colaciona, como fundamento de decidir, motivos elencados no
TVF, que não foram impugnados, nem afastados pelo recorrente, a quem cabia o ônus da prova.
Veja-se (fls. 428):
Contudo, o que ficou evidenciado nos autos é que de fato a empresa exercia a
atividade de administradora de cartões de crédito, conforme se extrai do Termo
de Verificação Fiscal - TVF, fl. 215:
Os argumentos apresentados pelo contribuinte para justificar a aplicação da
alíquota de 9% na determinação da CSLL não merecem prosperar pelas seguintes
razões:
1- A prestação de serviços de ARRANJO DE PAGAMENTOS do SPB não exclui a
atividade do contribuinte de administradora de cartões de crédito, conforme pode
ser observado pela leitura da cláusula 4a do Contrato Social, que descreve o seu
objeto social.
A Resolução do CMN no 4.282/2013 assim como a Circular BACEN no 3.682/2013
não afastam a observância da Lei Complementar no 105/01; muito pelo contrário,
reafirmam que a mesma deve ser aplicada no caso do ARRANJO DE
PAGAMENTOS.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.716 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720523/2018-61
5
Reforçando essa informação, a impugnante apresentou à fl. 24 a apuração das
estimativas mensais (receita bruta) para cálculo da CSLL, no mesmo período, em
que fica claro e evidente que suas receitas, na integralidade, advém de prestação
de serviços. No caso, ela pratica operações de gestão de recursos, por meio de
cartão de crédito, na modalidade pré e pós-pago.
De fato, a prestação de serviços de ARRANJO DE PAGAMENTOS do SPB não exclui a
atividade do contribuinte de administradora de cartões de crédito e, além disso, o recorrente
apresentou à fl. 24 a apuração das estimativas mensais (receita bruta) para cálculo da CSLL, no
mesmo período, em que fica claro e evidente que suas receitas, na integralidade, advém de
prestação de serviços.
Desse modo, o recorrente deve apurar a CSLL à alíquota de 15% pelo exercício da
atividade de administração de cartão de crédito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 475
DF CARF MF
Original